Tribunal: CARF
Processo: 10166.722175/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722175/2012-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.685 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - DATAPREV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CABIMENTO
DE
DILIGÊNCIA
PRÉVIA
AO
JULGAMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam procedimentos fiscais
distintos no ponto acerca do qual se discute a necessidade de diligência prévia
ao julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por EMPRESA DE TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV ("Contribuinte", e-fls.
1166/1211) em face da decisão proferida no Acórdão no 1202-001.145 (e-fls. 1155/1161), na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722175/2012-84
Fl. 1502
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

sessão de 6 de maio de 2014, no qual o Colegiado a quo negou provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
IMPOSSIBILIDADE
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo e apenas será autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei.
O litígio decorreu da homologação parcial de Declarações de Compensação –
DCOMP vinculadas a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2008, em razão da
comprovação parcial das retenções promovidas por órgãos públicos (e-fls. 1104/1111). A
autoridade julgadora de 1a instância manteve a homologação parcial das compensações,
rejeitando a pretensão da Contribuinte de provar as retenções por meio de “ordens de
recebimento”, bem como por constatar a falta de detalhamento no Livro Razão de documento
correspondente a retenção alegada (e-fls. 1124/1128). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário endossando as objeções apresentadas na decisão de 1a instância
(e-fls. 1155/1161).
Cientificada em 20/11/2014 (e-fls. 1164/1165), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 08/12/2014 (e-fls. 1166/1211), mas lhe foi negado conhecimento em exame de
admissibilidade em razão de sua intempestividade (e-fls. 1224/1225). A Contribuinte opôs
embargos alegando que a intimação destinada à ciência do acórdão recorrido foi dirigida a
endereço diverso de seu domicílio fiscal, mas tais embargos não foram apreciados, motivando a
impetração de mandado de segurança que determinou sua apreciação. Em cumprimento à ordem
judicial, a Presidente Substituta da Primeira Seção restituiu os autos à autoridade local para
verificação do domicílio tributário do sujeito passivo à época da intimação em questão (e-fls.
1442/1443) e, confirmado o lapso manifesto, foram os autos encaminhados para nova
admissibilidade do recurso especial (e-fls. 1454/1456), sendo proferido o despacho de e-fls.
1457/1461, do qual se extrai:
“Comprovação de direito creditório pleiteado”
Decisão recorrida:
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo e apenas será autorizada nas condições
e sob as garantias estipuladas em lei.
[...].
A questão em discussão consiste acerca da comprovação da existência ou não de
Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Assim, iniciamos pela
análise da DIPJ/2009, ano-calendário 2008 (fls. 84).
Ao analisarmos a Ficha 12A da DIPJ/2009, ano-calendário 2008, da
Contribuinte (fls. 84), verifica-se que a Recorrente declara o Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 18.611.141,78.
Fl. 1503
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

[...].
Conforme se verifica às fls. 445, alega a Recorrente que sofreu retenções na
Fonte de IR no total de R$ 37.155.050,42, compostos por R$ 22.121.532,22 de
IRRF estimativa mensal, mais R$ 15.033.518,20 por órgãos públicos.
Tomando-se por base a DIRF apresentada às fls. 72/73 e os respectivos
comprovantes de retenção apresentados às fls. 343 a 351, é possível confirmar
um total de retenções no valor de R$ 28.226.922,95, o que resultaria, portanto,
em um Saldo Negativo de Imposto de Renda de apenas R$ 9.683.014,31, nos
exatos termos já reconhecidos pela Autoridade Julgadora de primeira instância
às fls. 1104/1111.
A Recorrente busca o reconhecimento de uma diferença de valores que tentou
comprovar por meio da juntada de ordens de recebimento às fls. 167 a 257, que
são – frise-se – documentos de emissão da própria Recorrente, e, portanto, não
gozam da certeza necessária ao reconhecimento do direito creditório.
[...].
Portanto, não tendo sido comprovada a diferença pleiteada, conforme bem
apontado pela D. Autoridade Julgadora de primeira instância, voto no sentido
de negar provimento ao Recurso Voluntário, de forma a não homologar o direito
creditório pretendido em face da inexistência de liquidez e certeza do suposto
crédito em discussão, mantendo, na integralidade, a decisão proferida pela DRJ.
Acórdão paradigma no 1402-001.609, de 2014:
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO
IRPJ.
Constatado em diligência fiscal que o pleito do contribuinte está correto, cumpre
reconhecer o direito creditório demonstrado na DIPJ.
[...].
Trata o presente processo declarações de compensação – Dcomp (fls. 1 a 8, 413
a 416, 589 a 593), nas quais a contribuinte acima identificada pretendeu
compensar crédito de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2002, no
montante de R$ 8.812.354,68, com débitos de tributos e contribuições diversos
discriminados na Tabela 1 de fls. 702 e 703.
[...].
Por meio do despacho decisório de fls. 736/743, notificado à contribuinte em 21
de janeiro de 2008, a autoridade administrativa homologou parcialmente as
compensações, visto que reduziu o saldo negativo do IRPJ de R$ 13.344.273,60,
para R$ 5.420.850,43. Aludido despacho foi integralmente confirmado pela
Decisão de Primeira Instância.
Da Resolução 1402-00.074
Na sessão de 1/07/2011, este Colegiado resolveu converter o julgamento em
diligência nos termos do voto condutor a seguir transcrito:
[...].
A diligência fiscal resultou na juntada dos documentos de fls. 989 a 2533,
apresentados pela Contribuinte em atendimento à intimação de fls. 984 a 988.
A seguir, a Fiscalização realizou auditoria na documentação, tendo elaborando
a Informação Fiscal de fls. 2534 e seguintes, concluindo que cabe razão ao
Recorrente.
[...].
Pois bem, analisei o aludido Relatório Fiscal de Diligência, em confronto com a
documentação de fls. 989 a 2533, tendo concluído que se trata de um trabalho
de auditoria irretocável.
Fl. 1504
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

Isso posto, considerando que, no minucioso procedimento fiscal, foram
confirmados os valores informados pela contribuinte na DIPJ/2002 (ano-
calendário de 2001), voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso e
reconhecer o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de Recolhimentos do
IRPJ, ano-calendário de 2001, no valor original de R$ 13.344.273,60 – bem
como homologar as compensações até o limite desse crédito.
Com relação a essa matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se
trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida o julgamento não foi convertido em diligência, no
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.609, de 2014), ao contrário, o
julgamento foi convertido em diligência.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Por outro lado, dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal (PAF) (grifou-se):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Dessa forma, o fato de um Colegiado entender necessária a realização de diligência ou
perícia, e outro Colegiado assim não entender, não caracteriza, por si só, divergência
jurisprudencial na interpretação das normas, mas mera convicção íntima do
julgador, insuscetível, esta, de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência, conforme estabelece o art. 29 do PAF (destacou-se):
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por não se prestar a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) como instância recursal no reexame de material
probatório, como, aliás, deixa transparecer essa intenção a própria Recorrente em seu
Recurso Especial (e-fls. 1.170, destaque do original):
Com a devida venia, verifica-se que a decisão recorrida não empreendeu a
melhor análise sobre a documentação acostada aos autos. [...].
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela não caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Contudo, em sede de agravo, foi dado seguimento ao recurso especial nos
seguintes termos (e-fls. 1484/1490):
A agravante observa que, como empresa pública federal, seus agentes têm o dever de
observância de todos os primados que regem a Administração Pública (em especial, os
elencados no art. 37 da CF/88), sendo seus atos dotados de presunção de legitimidade ou
veracidade, razão pela qual os fundamentos por ela apresentados não podem ser
valorados da mesma maneira que os atos praticados pelos contribuintes particulares.
Na sequência, reporta-se aos arts. 923 e 924 do RIR/99 para defender que, em face de
atos administrativos praticados pelos agentes públicos (como é o caso) e da escrituração
feita conforme a lei, compete àquele que põe em dúvida (no caso a DRF), comprovar que
o ato é ilegal ou inverídico. No presente processo, porém, não restou demonstrada a
existência de divergência sobre qual o documento necessário para a comprovação do
quantum a ser compensado. Para além disso, resume a controvérsia à definição do
momento em que ocorre o fato gerador do IRPJ: se quando da efetiva verificação da renda
por meio da efetiva disponibilidade financeira dos recursos, ou se quando da entrega do
responsável pela retenção da declaração de retenção.
Fl. 1505
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

Sob esta ótica, a agravante diz que compensou saldo negativo apurado com base naquilo
que efetivamente adentrou aos cofres da Dataprev, mas a DRF utilizou-se apenas das
declarações de retenção apresentadas pelos clientes da Dataprev. Relata descompassos
entre as informações prestadas nas declarações de retenção e o crédito efetivo dos valores,
e destaca a ausência das necessárias, legais e imprescindíveis diligências, já tão
solicitadas e reiteradas, e até aqui solenemente ignoradas.
Reafirma, assim, a divergência em face do paradigma no 1402-001.609 acerca da
necessidade ou não de se converter o julgamento em diligência, uma vez que, quando, no
caso julgado, se realizou a diligência, a autoridade fiscal constatou a verdade real e a
veracidade das planilhas apresentadas pela Dataprev. Reitera que sua escrituração
contábil faz prova em seu favor, que as provas já estão constituídas e que a diligência se
presta a comprovar que a efetiva disponibilidade econômica se deu na competência
posterior à declarada pelo cliente na retenção. E conclui:
Eis aqui a divergência estabelecida: em um caso o Carf decide que a diligência
fiscal requerida pelo contribuinte é necessária para o deslinde do caso, e no
caso presente, o Carf decidiu que a diligência fiscal é desnecessária.
Não se pode dizer, como fez a decisão atacada, que as situações fáticas são
diferentes, pois em um caso foi deferida a diligência fiscal para auditar os
documentos que embasaram a escrituração da Agravante e neste caso a
diligência fiscal se faz necessária, também, para auditar os documentos que
embasaram a escrituração contábil apresentada!
O exame do acórdão recorrido evidencia tratar-se, nestes autos, de saldo negativo apurado
no ano-calendário 2008, destinado a compensações, e parcialmente reconhecido pela
autoridade fiscal a partir da análise de vasta documentação apresentada em atendimento a
intimações dirigidas à agravante. Julgada improcedente a manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário novamente
demonstrando a composição de seu direito creditório e enfatizando a força probatória de
sua escrituração. Analisando os documentos apresentados na defesa, o Conselheiro
Relator negou validade às ordens de recebimento apresentadas pela contribuinte, porque
documentos unilaterais de emissão da própria DATAPREV, bem como destacou os
fundamentos da decisão de 1a instância, no sentido de que a escrituração contábil não
detalharia fatura em discussão e de que o argumento acerca do momento do fato gerador
de retenção da fonte não seria pertinente no presente caso, no qual a discussão se restringe
à comprovação das retenções e não ao momento em que foram auferidas as receitas.
Já no paradigma no 1402-001.609 foi examinado saldo negativo apurado pelo mesmo
sujeito passivo no ano-calendário 2001, também parcialmente reconhecido, e no relatório
do referido julgado consta a seguinte referência à diligência antes determinada naqueles
autos:
Ao meu sentir, o processo permite julgamento no estado em que se encontra. No
entanto, em face ao entendimento dos demais membros do colegiado, a partir de
proposta feita pelo ilustre Conselheiro Antônio Praga, voto no sentido de
acolher o entendimento do colegiado para converter o julgamento em diligência
com base nos fundamentos expostos nos parágrafos seguintes, apontados pelo
ilustre Conselheiro Antônio Praga:
“O cerne da divergência neste processo é o montante dos valores efetivamente
retido na fonte pelos órgãos públicos para o qual a DATAPREV prestou
serviços em 2001.
Consoante demonstrativo de fls. 826 a 844, juntado pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, no qual consta cada um dos lançamentos contábeis das
receitas de prestação de serviços a órgão publico e respectivo valor de retenção
na fonte, cuja totalização final é R$ 17.547.660,98 (fl. 844). Todavia, a DRF
somente considerou o valor de R$ 14.412.609,46 (fl. 841), extraído das DIRF
apresentada a RFB.
Fl. 1506
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

A contribuinte alega que o erro poderia ter ocorrido em razão de prazos de
creditamento bancário, todavia isso poderia dar diferença apenas em dezembro
e não no ano todo.
Partindo do princípio que o contribuinte ofereceu a tributação todo o montante
da receita contabilizada, bem como deve possuir comprovantes contábeis dos
valores líquidos pagos por seus clientes, eventual erro cometido no
preenchimento da DIRF por essas fontes pagadores foge à sua
governabilidade. Portanto, se a contabilidade da contribuinte estiver correta e
em consonância com a DIPJ, o IRFonte deve ser considerado, ainda que a
fonte pagadora tenha deixado de recolher o imposto retido e, por
conseqüência, informado a menor na DIRF.
Assim cumpre converter o processo em diligência para que a autoridade fiscal
proceda auditoria na contabilidade da DATAPREV, visando verificar o valor
do IR efetivamente retido pelas fontes pagadores, bem como reconstituir o
Saldo Negativo do IRPJ, considerando o IRPJ apurado e Declarado na DIPJ
original, todas as retenções de IRFonte (efetivamente realizadas e
comprovadas pelo contribuinte, independentemente das declarações e
recolhimentos das fontes pagadoras), eventuais recolhimentos de IR por
estimativa, efetivamente realizados pelo contribuinte, e eventual saldo negativo
acumulado de períodos anteriores pendentes de aproveitamento.”
ISSO POSTO, seguindo entendimento do colegiado, voto no sentido converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal proceda auditoria na
contabilidade da DATAPREV, visando verificar o valor Imposto de Renda,
efetivamente retido pelas fontes pagadores, e reconstituir o Saldo Negativo do
IRPJ considerando o IRPJ apurado e Declarado na DIPJ original, todas as
retenções de IRFonte (efetivamente realizadas e comprovadas pelo contribuinte,
independentemente das declarações e recolhimentos das fontes pagadoras),
eventuais recolhimentos de Imposto de Renda por estimativa, efetivamente
realizados pelo contribuinte, e eventual saldo negativo acumulado de períodos
anteriores pendentes de aproveitamento. Ao final dos trabalhos, o Auditor Fiscal
responsável pela diligência deverá elaborar relatório consubstanciado e
cientificar a contribuinte para, caso deseje, manifeste-se nos autos no prazo de
30 (trinta) dias.” (Grifei)
A partir do resultado da diligência, na qual se constatou que as retenções informadas em
DIRF eram inferiores ao montante apurado a partir dos lançamentos contábeis e nas
faturas apresentadas, o Colegiado concluiu pelo reconhecimento integral do saldo
negativo utilizado em compensações.
Deste exame resta patente a similitude fática entre os processos apreciados por distintos
Colegiados do CARF: em ambos os casos o saldo negativo reconhecido pela autoridade
fiscal foi limitado aos valores confirmados em DIRF, e o sujeito passivo apresentou a
mesma alegação, no sentido de que sua escrituração contábil faria prova das retenções
deduzidas na apuração do saldo negativo. Contudo, nestes autos, a 2a Turma Ordinária da
2a Câmara rejeitou as alegações da contribuinte sem demandar outros esclarecimentos
acerca da escrituração do sujeito passivo, ao passo que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
reputou necessária esta investigação, por meio da qual, aliás, foi confirmada a
regularidade do critério adotado pelo sujeito passivo para apuração do saldo negativo.
Observe-se que o fato de a interessada indicar que não foi motivado o indeferimento da
perícia que teria sido solicitada nestes autos não descaracteriza a similitude fática antes
afirmada, dado inexistir, no paradigma, qualquer notícia no sentido de que o sujeito
passivo teria requerido a diligência promovida. Logo, frente à possibilidade de a
diligência ter sido determinada de ofício no paradigma, a ausência desta providência
nestes autos confirma que os Colegiados se conduziram de forma distinta frente à mesma
alegação do sujeito passivo.
Quanto ao entendimento exposto no despacho agravado no sentido de que os art. 18 e 29
do Decreto no 70.235/72 não permitiriam a formação de divergência jurisprudencial
Fl. 1507
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

porque transportariam a necessidade de uma diligência para a convicção íntima do
julgador, e ainda demandariam o reexame de material probatório, importa esclarecer que a
divergência suscitada se deu em face de idênticos pedidos do sujeito passivo, acerca de
matéria tributária de mesma natureza, apenas questionada em períodos de apuração
distintos, onde um dos Colegiados reputou tais alegações verossímeis e passíveis de
comprovação na escrituração do sujeito passivo, enquanto outro Colegiado não cogitou de
diligência para tal investigação acerca da veracidade das alegações do sujeito passivo.
Assim, resta patente que a divergência jurisprudencial repousa no art. 18 do Decreto no
70.235/72, acerca da necessidade de diligência em face de alegações praticamente
idênticas do mesmo sujeito passivo, a partir de procedimentos fiscais pautados pelos
mesmos critérios para reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de IRPJ
utilizado em compensações.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o agravo
seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
""comprovação de direito creditório pleiteado".
Em seu recurso especial, a Contribuinte discorre sobre o dever da autoridade
administrativa levar em conta todas as provas e fatos de que tenha conhecimento, predominando
assim, a verdade material. Destaca que o voto condutor do acórdão recorrido ignorou parte de
suas alegações e ainda manifestou dúvidas sobre a comprovação dos valores em debate, ao passo
que a autoridade julgadora de 1a instância ignorou a documentação apresentada por ter julgado
que as ordens de recebimentos (fls. 167 a 257) seriam documentos unilaterais de emissão da
própria DATAPREV tendo se prendido única e exclusivamente aos comprovantes de retenção
fornecidos pelos órgãos públicos. Observa que quando do crédito em conta corrente das faturas
pagas pelos clientes, sejam eles órgãos públicos ou não, no extrato bancário figura somente o
valor líquido depositado. Relata, ainda, o procedimento adotado para recebimento do valor
líquido.
Ressalta ter provado o oferecimento das receitas à tributação e reitera que no
paradigma foram comprovadas, em diligência, as retenções glosadas em circunstâncias
semelhantes. Defende a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, e requer que
ela seja promovida para confirmação das retenções não admitidas na apuração do saldo negativo.
Pede, assim, que seja conhecido o recurso especial e realizada diligência, para
que a autoridade fiscal proceda auditoria na contabilidade desta Estatal, visando verificar o
valor do IR efetivamente retido pelas fontes pagadoras, conforme louvável precedente
supramencionado, bem como que, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso,
tendo em vista a comprovação nos autos da procedência e legalidade na utilização dos créditos
do IRPJ, reformando a decisão contida no Acórdão no 1202-001.145, e homologando todas as
compensações vinculadas ao processo em referência.
Cientificada em 31/08/2017 (e-fls. 1491), a PGFN apresentou contrarrazões em
05/09/2017 (e-fls. 1492/1500) na qual observa que o recorrente não pretende a uniformização de
teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na configuração da
divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório. Aduz que:
A decisão recorrida, deixa claro, portanto, que o contribuinte não se desincumbiu do
ônus probatório consistente em demonstrar o seu direito creditório. Isto é, não
comprovou o saldo negativo alegado.
Questão de prova, portanto.
Tal premissa é suficiente para afastar a alegada divergência jurisprudencial, haja vista
que o objetivo do recurso especial não é o revolvimento do conjunto fático e probatório
acostado aos autos, mas sim a uniformização de teses.
Fl. 1508
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

No caso, impera o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada. Os
julgadores, de primeira e de segunda instância, deixaram devidamente expostos os
motivos pelos quais entenderam como não comprovado o direito creditório.
Dado esse contexto, não se verifica divergência jurisprudencial sobre a apreciação de
provas apresentadas.
Não se trata de mero preciosismo ou apego a formalidades, pois verifica-se que o
presente recurso objetiva acesso à instância especial, cujo fim precípuo é a
uniformização de teses jurídicas e não a discussão sobre a “justiça” da decisão ou o
revolvimento do conjunto fático e probatório.
Sobre a questão, são bastante pertinentes as considerações feitas pelo presidente da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que, no primeiro juízo de
admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial, nos seguintes termos:
[...]
A natureza exclusivamente probatória da questão impugnada, bem como a ausência de
dissenso sobre teses jurídicas, patente nos termos acima, demanda que o recurso
especial não seja conhecido.
Ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar seguimento ao
recurso especial manejado, diante da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
No mérito, afirma que cabe ao sujeito passivo provar o direito que julga ter, e
demonstrado está que a Contribuinte, em nenhum momento, se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, inclusive porque lhe cabia apresentar o comprovante de
retenção na forma exigida pelo art. 55 da Lei no 7.450/85. Cita os artigos 264 e 943 do RIR/99 e
conclui que a não apresentação deste documento específico inviabiliza a pretensão do
contribuinte. Conclui, assim, evidente que a decisão ora recorrida, não merece ser reformada
por total conformidade com a disciplina normativa da matéria.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN defende que o recurso especial não seja conhecido porque a pretensão da
Contribuinte seria revolver o conjunto fático e probatório acostado aos autos.
De fato, este é o objetivo a Contribuinte. Contudo, em primeiro exame dos casos
comparados pela Contribuinte, em sede de agravo interposto contra o seguimento de seu recurso
especial, esta Conselheira, então Especialista a serviço da Presidência da CSRF, concluiu que
aquela pretensão estava vinculada ao fato de Colegiados do CARF interpretarem de forma
divergente a legislação que rege o ônus probatório imputável ao sujeito passivo para
reconhecimento de direito creditório concernente a saldo negativo de IRPJ formado por
retenções promovidas por órgãos públicos.
No suposto de que, em contextos fáticos e processuais substancialmente
semelhantes, a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento determinara diligência para
confirmação da retenções deduzidas pela Contribuinte na apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, ao passo que a 2a Turma da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento concluiu
que cabia ao sujeito passivo juntar aos autos todas as provas da existência de seu crédito
Fl. 1509
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2008, vislumbrou-se que a
divergência jurisprudencial repousaria no art. 18 do Decreto no 70.235/72, acerca da necessidade
de diligência em face de alegações praticamente idênticas do mesmo sujeito passivo, a partir de
procedimentos fiscais pautados pelos mesmos critérios para reconhecimento de direito creditório
de saldo negativo de IRPJ utilizado em compensações.
Contudo, em exame mais detalhado destes autos, é possível observar que:
 Em 17/02/2009, a Contribuinte transmitiu DCOMP indicando saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 18.611.141,79, detalhando as retenções
na fonte sofridas, no montante de R$ 73.149.005,17. Seguiram-se outras
DCOMP para utilização desse crédito;
 Reunidas as DCOMP eletrônicas apresentadas, são anexados aos autos
comprovantes de retenção, informações da DIPJ, documentos de
representação e intimação dirigida ao sujeito passivo para esclarecer o
descompasso entre as receitas informadas pelas fontes pagadoras (R$
590.322.330,65) e consignadas em DIPJ (R$ 581.821.796,75), bem como
a diferença de R$ 8.871.778,92 entre as retenções de órgãos públicos
confirmadas em DIRF e as deduzidas na apuração anual do IRPJ;
 A Contribuinte informou que os valores consignados em DIRF
correspondiam aos pagamentos de faturas verificados no período,
enquanto a DIPJ indicava a receita auferida no ano-calendário.
Demonstrou, também, as deduções referentes ao IRPJ computado nas
retenções promovidas por órgãos públicos, totalizando R$ 37.155.050,42,
deduzindo de estimativas devidas (R$ 22.121.532,22) e no ajuste anual
(R$ 15.033.518,20);
 Nova intimação lhe foi dirigida para justificar o descompasso entre a
receita esperada em razão das retenções sofridas (R$ 774.063.550,42) e as
receitas informadas na DIPJ (R$ 581.821.796,76), e a Contribuinte
informou que as retenções sofridas corresponderam a faturas de várias
competências (2001 a 2007);
 Em mais uma intimação, exige-se da Contribuinte o Razão Analítico de
2002 a 2009, que foram apresentados em meio digital, seguindo-se a
solicitação de planilha com detalhamento das retenções sofridas e receita
bruta correspondente, associada à apresentação dos comprovantes de
retenção. Examinando os documentos e esclarecimentos prestados, a
autoridade fiscal dirigiu intimações às fontes pagadoras exigindo a
apresentação de planilha correlacionando as faturas, em sua data de
emissão e pagamento, com as retenções promovidas em face da
Contribuinte;
 No Despacho Decisório, a autoridade fiscal relata os esclarecimentos
prestados pela Contribuinte e as demais informações reunidas, aponta duas
falhas nos valores de faturas indicados nas planilhas apresentadas, observa
que o Diário não detalha o valor de R$ 18.277.683,54 correspondente a
fatura 1397/08 e conclui que o saldo negativo comprovado corresponderia
a R$ 9.684.314,06, homologando parcialmente as compensações
declaradas;
Fl. 1510
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

 A autoridade julgadora de 1a instância reitera os fundamentos do despacho
decisório, em especial no que se refere à falta detalhamento de
informações no Livro Diário, e observa ser inadmissível a pretensão da
Contribuinte de comprovar a diferença por meio de “ordens de
recebimento” por ela própria emitidas; e
 No acórdão recorrido, reitera-se que as retenções confirmadas em DIRF
(R$ 28.226.922,95) validam apenas o saldo negativo reconhecido pela
autoridade fiscal, e nega-se validade, como prova, às referidas ordens de
recebimento.
Evidencia-se no exposto que, nestes autos, a autoridade fiscal exigiu informações
acerca dos descompassos verificados entre as informações extraídas de DIRF e as consignadas
em DIPJ, inclusive buscando informações junto às fontes pagadoras, e, examinando a
escrituração contábil da Contribuinte, na qual não logrou alcançar as confirmações pretendidas
por falta de detalhamento de determinados registros, razão pela qual o reconhecimento do direito
creditório ficou limitado às retenções confirmadas em DIRF. Vale a transcrição do que
consignado pela autoridade fiscal:
14. Quanto à contabilidade, fls. 431 e 432, 433 a 435, 436 a 440, da contribuinte que
funciona no Rio de Janeiro, solicitamos apenas a do ano calendário de 2008, fl. 332.
Sendo que, nem o Diário, nem o livro auxiliar, no presente caso, o razão, detalha
documento a documento, número da fatura 1397/08, valor R$ 18.277.683,54, fl. 366,
não observando, portanto, o artigo 258, §1o do Decreto 3000/99, que prevê este
detalhamento.
O questionamento posto diz respeito ao esclarecimento prestado pela Contribuinte
à e-fl. 366 (fl. 359), em resposta à Intimação no 1522/2010, na qual a autoridade fiscal exigiu a
apresentação de relação de faturas, constando data de emissão e pagamento, valor pago ou a
pagar, juntamente com os respetivos tributos IRRF, CSLL, valor retido e recolhido, data de
retenção e de recolhimento destes tributos, com totalização destas informações no ano-
calendário. Para demonstrar a retenção de R$ 1.983.379,38, vinculada à Ordem Bancária no
911943, datada de 20/10/2008, foram indicadas faturas nos totais de R$ 20.988.141,59 e
70.812,67, dentre as quais a fatura de no 1397/08, no valor de R$ 18.277.683,54, datada de
30/09/2008. Contudo, nos registros contábeis do Livro Diário e do Livro Razão juntados às e-
folhas citadas no despacho decisório, concernentes ao mês de setembro/2008, não há nenhuma
referência específica à fatura de R$ 18.277.683,54, irregularidade considerada relevante pela
autoridade fiscal, possivelmente porque esta é a fatura de maior valor dentre aquelas
relacionadas na resposta à Intimação no 1522/2010 (e-fls. 362/370).
A Contribuinte não deduziu nenhuma objeção específica ao citado parágrafo 14
do Despacho Decisório quando manifestou sua inconformidade (e-fls. 1114/1122). Analisando a
defesa, a autoridade julgadora de 1a instância consignou que:
Nos termos da legislação que trata da comprovação da retenção na fonte, está correto o
entendimento dado por aquela autoridade, tendo em vista que o comprovante anual de
retenção fornecido pelo órgão ou entidade que efetuar a retenção é o meio de
comprovação da retenção, ou, como forma alternativa, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços (IN
480/2004, art. 31).
Registre-se que a tentativa da empresa de comprovar aquela diferença com “ordens de
recebimento”, não pode ser admitida, visto que que são documentos unilaterais de
emissão da própria Dataprev, como bem registra o auditor fiscal em seu Despacho (fl.
1106, item 8, letra “d”).
Fl. 1511
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

Note-se também, isto a título de que a escrituração faz prova a seu favor, que nem o
Diário, nem o livro Auxiliar, no caso, o Razão, detalha documento a documento
relativamente ao número de fatura 1397/08, no valor R$ 18.277.683,54, inobservando o
artigo 258, parágrafo 1o do Decreto 3.000/99.
Por último, cabe registrar que não prospera o argumento da interessada de que o fato
gerador da retenção na fonte do imposto, tendo em vista o comando legal, não pode ser
associado ao momento em que as receitas são auferidas, mês/ano de competência,
período de apuração da base de cálculo do imposto, pois a razão da glosa efetuada pela
autoridade se restringiu à falta de comprovação de certas retenções e não o fato de que
as receitas foram auferidas em anos-calendários anteriores.
As deficiências identificadas na escrituração contábil são, mais uma vez,
invocadas no acórdão recorrido para justificar a negativa ao seu provimento (e-fls. 1155/1161).
Já no paradigma, a diligência foi determinada em face do cenário assim descrito
no paradigma:
“O cerne da divergência neste processo é o montante dos valores efetivamente retido na
fonte pelos órgãos públicos para o qual a DATAPREV prestou serviços em 2001.
Consoante demonstrativo de fls. 826 a 844, juntado pelo contribuinte em seu recurso
voluntário, no qual consta cada um dos lançamentos contábeis das receitas de prestação
de serviços a órgão publico e respectivo valor de retenção na fonte, cuja totalização
final é R$ 17.547.660,98 (fl. 844). Todavia, a DRF somente considerou o valor de R$
14.412.609,46 (fl. 841), extraído das DIRF apresentada a RFB.
A contribuinte alega que o erro poderia ter ocorrido em razão de prazos de creditamento
bancário, todavia isso poderia dar diferença apenas em dezembro e não no ano todo.
Partindo do princípio que o contribuinte ofereceu a tributação todo o montante da
receita contabilizada, bem como deve possuir comprovantes contábeis dos valores
líquidos pagos por seus clientes, eventual erro cometido no preenchimento da DIRF por
essas fontes pagadores foge à sua governabilidade. Portanto, se a contabilidade da
contribuinte estiver correta e em consonância com a DIPJ, o IRFonte deve ser
considerado, ainda que a fonte pagadora tenha deixado de recolher o imposto retido e,
por conseqüência, informado a menor na DIRF.
Assim cumpre converter o processo em diligência para que a autoridade fiscal proceda
auditoria na contabilidade da DATAPREV, visando verificar o valor do IR efetivamente
retido pelas fontes pagadores, bem como reconstituir o Saldo Negativo do IRPJ,
considerando o IRPJ apurado e Declarado na DIPJ original, todas as retenções de
IRFonte (efetivamente realizadas e comprovadas pelo contribuinte, independentemente
das declarações e recolhimentos das fontes pagadoras), eventuais recolhimentos de IR
por estimativa, efetivamente realizados pelo contribuinte, e eventual saldo negativo
acumulado de períodos anteriores pendentes de aproveitamento.”
Ocorre que na Resolução no 1402-00.074, que antecedeu esta decisão, foi relatado
que:
Por meio do despacho decisório de fls. 736/743, notificado à contribuinte em 21 de
janeiro de 2008, a autoridade administrativa homologou parcialmente as compensações,
visto que reduziu o saldo negativo do IRPJ de R$ 13.344.273,60, para R$ 5.420.850,43,
conforme fundamentos que seguem:
“... 19. Na ficha 12A — Cálculo do IR sobre o lucro real, da DIPJ/2002, ano-
calendário 2001 (fl.689), a contribuinte declara como saldo negativo de IRPJ o
valor de R$ 13.344.273,60. Na composição deste saldo negativo, temos que o
imposto sobre o lucro real, antes das deduções, é de R$ 4.743.350,23; o
programa de alimentação do trabalhador é de R$ 114.416,41; Imposto de Renda
Retido na Fonte é de R$ 244.476,73; Imposto de Renda Retido na Fonte por
órgão público é de R$ 13.074.558,47 e o imposto de renda mensal pago por
Fl. 1512
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

estimativa apresenta o valor de R$ 4.654.172,22. Passaremos a seguir à análise
em separado de cada item que compõe o saldo negativo em questão.
[...]
23. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR ÓRGÃO PÚBLICO: do
valor total de IRRF por órgão público de R$ 22.336.032,63 (sic), declarado na
DIPJ/2002, somente foi confirmado, por meio das Dirf transmitidas à RFB e
comprovante apresentado pela contribuinte, tendo como beneficiário a
DATAPREV, o valor de R$ 14.412.609,46, que não é suficiente para justificar o
valor declarado na DIPJ/2002, conforme a Tabela 04. Dessa forma, a diferença
(R$ 7.923.423,17) entre o valor declarado pela contribuinte na DIPJ/2002 (R$
22.336.032,63) e o valor de IRRF por órgão público confirmado na DIRF (R$
14.412.609,46) será glosada.
25. IRPJ MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA: O valor do imposto efetivamente
pago por estimativa corresponde ao somatório dos valores mensais relativo à
Linha 11/09 — IRRF por órgão público (R$ 9.261.474,16) com o pagamento de
IRPJ referente ao mês de Junho (R$ 181.069,71) indicado em DCTF (fl.539)
como pago mediante DARF, o que foi confirmado mediante pesquisa ao sistema
Sinal 01 à fl. 540. As retenções indicadas nessas linhas serão totalmente
confirmadas em virtude dos valores não confirmados terem sidos glosados no
parágrafo anterior. Logo, o valor declarado na linha 16 da Ficha 12A IRPJ
Mensal Pago por Estimativa no montante de R$ 4.654.172,22 (fl.689) está
confirmado...
26. Em resumo, do crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao
anocalendário de 2001, somente foi confirmado o montante de R$ 5.420.850,43,
conforme Tabela 06....”
(R$ 13.344.273,60 R$ 7.923.423,17 = R$ 5.420.850,43).
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade de fls. 755/762,
cujos argumentos estão assim sintetizados no acórdão recorrido:
“- a DIPJ retificadora foi recepcionada em 23/10/2007, não tendo sido gerado
qualquer tipo de informação sobre a rejeição da mesma;
- em consulta a base de dados da Receita Federal efetuada em 22/01/2008, com
a utilização de Certificação Digital, foi gerado arquivo correspondente à última
declaração entregue aceita para o exercício de 2002. O arquivo fornecido
corresponde a DIPJ retificadora mencionada acima;
- no item 1 do despacho decisório relativo ao processo 10166.0177885/2002-52
pertinente ao Pedido de Compensação de Saldo Negativo de CSLL apurada no
ano calendário 2001 o AFRB considerou a DIPJ/2002 retificadora para análise
do processo em tela, demonstrando falta de uniformidade quanto à análise dos
dois processos;
- no item 12 o AFRFB menciona que dos comprovantes de retenções de IRRF
por Órgão Público apresentados, somente o da fonte pagadora INSS não foi
confirmado em DIRF. Para confirmar a veracidade do comprovante do INSS, foi
expedida a intimação n° 748/2007, que ratificou o comprovante apresentado e
informando também que foi transmitida DIRF para esta retenção e que após
consulta ao sistema SIEF/DIRF não constatou a referida declaração. Sendo o
comprovante aceito;
- no item 13 o AFRFB menciona ter recebido cópias de documentos contábeis
comprobatórios das divergências encontradas entre os valores declarados na
DIPJ e os apresentados pelas fontes pagadoras da DIRF, não tendo acatado as
justificativas apresentadas na CE/DEGC/NO 024/2007;
- na CE informa que os valores dos informes de rendimentos estão divergentes
dos apurados por ela, porque os pagamentos realizados por essas instituições no
último dia útil do mês são compensados em quarenta e oito horas, momento em
Fl. 1513
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

que efetua o registro dos valores recebidos em sua contabilidade, baixando as
contas a receber de clientes, tendo como contra partida a conta bancos pelo
valor líquido recebido e as contas de IRRetidos (IRPJ, CSLL, COFINS e
PASEP), conforme artigo 64 da Lei n.° 9.430/96;
- que pode comprovar a veracidade do imposto retido com base nos dados
extraídos de sua contabilidade...
- anexa planilhas discriminando as retenções referentes ao ano-calendário de
2001, por fatura, com identificação da fonte pagadora...
- nos cruzamentos entre informações contidas na DIRF (transmitida pela fonte
pagadora) e as suas DIPJ, as diferenças encontradas são sempre atribuídas a
esta, com conseqüente glosa do imposto compensado. No entanto, o no Acórdão
n. 10419.446/ 2003 (DOU de 27112003), decidiu que se comprovado por
documentação hábil a retenção do IRFonte, como antecipação, e identificadas
às fontes pagadoras, incabível sua glosa por falta de comprovação de
recolhimento, de exclusiva responsabilidade daquelas, cabendo à administração
tributária promover a respectiva cobrança;
- apura o IRPJ com base no Lucro Real Anual com recolhimento mensal,
apurado com base nos balancetes mensais de suspensão ou redução de
pagamento e efetua o registro contábil de suas operações conforme determina a
lei, portanto, as receitas de serviços prestados a órgãos públicos foram incluídas
na apuração do lucro contábil e real, com isso, o imposta retido desses
rendimentos poderá ser compensado a título de antecipação com o saldo do
imposto a pagar;
- resta claro que o valor anual que deveria ter sido informado na DIPJ/2002 era
de R$ 8.286.186,82 (R$ 17.547.660,98 R$ 9.261.474,16), e não R$
13.074.558,47; no item 25, o AFRFB afirma que o imposto efetivamente pago
por estimativa (R$ 9.442.543,87) corresponde ao somatório dos valores mensais
relativo à Linha 11/09 IRRF por Órgão Público (R$ 9.261.474,16) com o
pagamento de IRPJ referente ao mês de junho (R$ 181.069,71) tendo
demonstrado a composição na Tabela 05. Logo, fica comprovado ser procedente
a retificação da DIPJ/2002;
- no item 26 o AFRFB menciona ter confirmado somente o montante de R$
5.420.850,43, demonstrado na tabela 06. Entretanto, conforme demonstrado nas
tabelas abaixo fica comprovado que o valor consignado na Linha 18 da
DIPJ/2002 Imposto de Renda a restituir no valor de R$ 13.344.273,60, está
correto.”
A DRJ, no acórdão de fls. 807/815, manteve negou provimento ao recurso, sendo que a
decisão recorrida está alicerçada nos seguintes fundamentos:
“Não resta dúvida que a escrituração mantida com observância às normas
legais faz prova a favor do contribuinte, dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis; contudo, no caso concreto, embora tenha
sido intimada, a manifestante não comprovou mediante os comprovantes de
retenção na fonte o valor glosado pela autoridade fiscal revisora das Dcomp, a
título de imposto retido por órgãos públicos, computado no imposto a restituir
ou a compensar informado na DIPJ/2002.
Em se tratando de IRRF computado no saldo negativo do IRPJ, o artigo 943 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, cuja
matriz legal é o artigo 55, § 2°, da Lei n° 7.450, de 1985...
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
Fl. 1514
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (destaque não original).
Como se nota no dispositivo acima, a contribuinte somente poderia compensar
o imposto retido na fonte sobre rendimentos ou ganho de capital na sua
declaração se possuísse o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora. Essa é uma exigência prevista na lei, devendo a autoridade
fiscal apenas cumprir o que a lei determina, sob pena de responsabilidade
funcional (CTN, art. 141).
No caso de rendimentos recebidos de órgãos públicos, efetivamente, o modelo
aprovado consta do Anexo V, da Instrução Normativa n° 480, de 15/12/2004,
que no seu artigo 31, estabelece o seguinte:
31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o
último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em
meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1° Como firma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia cio Dali; desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2° Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SM', Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte nela discriminando, mensalmente, o somatório dos
valores . pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento...
A contribuinte ainda informou que retificou sua DIPJ/2002 para sanar este
equívoco (fls. 295 a 336). Porém, a autoridade fiscal não aceitou a DIPJ/2002
retificadora por essa ter sido apresentada após 5 (cinco) anos da data do
encerramento do período de apuração (31/12/2001) e considerou e somente as
informações prestadas na DIPP2002 original.
Como dito em linhas pretéritas não cabe esta Turma de Julgamento, manifesta-
se sobre os argumentos contra a não aceitação da declaração retificadora, por
falta de previsão legal...
Após examinar a questão, a autoridade fiscal revisora glosou parte do crédito
(R$ 7.923.423,17) compensado por falta de comprovação do total dos valores
do IRFonte retido por órgãos públicos deduzidos do imposto devido apurado
na DIPJ/2002, mediante os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados
e de retenção do IRFonte fornecidos pelas fontes pagadoras, e, em
conseqüência, reduziu o saldo negativo (R$ 13.344.273,60) utilizado nos
PER/DCOMP para R$ 5.420.850,43 e homologou as compensações realizadas
até o limite do crédito reconhecido...
Como bem pontuou a autoridade fiscal no despacho decisório, o fato da demora
da compensação bancária por si só não é justificativa dessa divergência entre
DIPJ e DIRF , tendo em vista as disposições legais.
Ademais, tendo a pessoa jurídica optado apurar o imposto com base no lucro
real anual deverá observar o princípio contábil da competência que determina
Fl. 1515
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independente de recebimento ou pagamento (Lei n. 6.404, de 1976, art. 9).
Quanto ao argumento de que a autoridade fiscal no despacho decisório relativo
à compensação de saldo negativo de CSLL teria aceitado a declaração
retificadora não procede, pois, em momento algum a autoridade competente
afirma ter aceito a declaração retificadora...”
Cientificada, a requerente, tempestivamente, interpôs recurso de fls. 817 e seguintes,
alegando, em síntese:
a) que os valores constantes nos informes de rendimentos estão divergentes dos
apurados pela recorrente, tendo em vista que os pagamentos realizados no
último dia útil do mês são compensados em quarenta e oito horas, momento em
que se efetua o registro dos valores recebidos em sua contabilidade;
b) que por estar no regime de apuração dos impostos na modalidade do lucro
real anual, com recolhimento mensal em bases estimadas ou com base nos
balancetes mensais e efetuar o registro contábil de suas operações conforme
determina a lei, pode comprovar a veracidade dos impostos retidos e
compensados com base nos dados extraídos de sua contabilidade;
c) que quando do recebimento efetivo das faturas o valor de cada retenção é
calculado mediante a aplicação da alíquota atribuída para cada tributo
constante da coluna 02, 03, 04 e 05 da tabela anexa a IN SRF n.° 480/2004,
alterada pela de n.° 539/2005, coincidindo o somatório desses valores com os
efetivamente retidos;
d) que para efeito de controle interno dos impostos retidos que são tratados
como antecipação, a contabilidade elabora planilha identificando as fontes
pagadoras, número do documento contábil, número da página do Diário, data
do registro, número da fatura etc, com fechamento mensal e resumo anual,
que são conciliados com as respectivas contas contábeis e as "sobras" de IRPJ
e CSLL também são conciliadas com os valores informados na DIPJ;
e) que efetua controle por fatura e órgão pagador de todas as retenções por
conta contábil e extra contabilmente, conciliando estes valores com o valor
líquido registrado na conta Bancos. Acrescenta-se, ainda, o fato de que embora
seja uma exigência prevista em Lei, a recorrente pode e o fez por outro meio,
que foi de comprovar tais retenções usando informações de sua escrituração,
que também está previsto em Lei (Artigo 923 do RIR);
f) que o INSS apresentou novo comprovante ratificando as informações
prestadas anteriormente, entretanto a autoridade fiscal revisora não confirmou
tais informações com a DIRF, por não possuí-la em sua base de dados, cuja
preservação dos mesmos é de sua inteira responsabilidade;
g) que no regime de arrecadação na fonte, o fato gerador pode traduzir-se pelo
pagamento, ou o crédito dos rendimentos e que o Parecer Normativo CST n° 07,
de 1986, esclarece com bastante propriedade o momento da ocorrência de tal
fato gerador;
h) que no despacho decisório relativo à compensação do saldo negativo de
CSLL os valores relacionados são os constantes na DIPJ retificadora o que
comprova a falta de uniformidade de análise entre os processos, pois a DIPJ
retificadora
encontra-se
nas
folhas
872
a
881
do
Processo
n°
10166.017895/2002-52.” (negrejou-se)
Constata-se nesta descrição, em especial nos excertos destacados, que a
autoridade fiscal limitou sua análise às informações constantes em DIRF, mas durante o
contencioso administrativo a Contribuinte suscitou dúvida relevante quanto às diferenças que
poderiam decorrer de prazos de creditamento bancário das faturas, afirmando a possibilidade de
Fl. 1516
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

provar tais alegações por meio de sua contabilidade, providência rejeitada pela autoridade
julgadora de 1a instância, o que impôs a conversão do julgamento em diligência para que fosse
verificada a escrituração do sujeito passivo, inclusive quanto a comprovantes contábeis dos
valores líquidos pagos por seus clientes.
No presente caso, porém, como antes demonstrado, a autoridade fiscal examinou a
escrituração contábil da Contribuinte, mas encontrou as deficiências antes descritas.
Assim, há relevante dessemelhança entre os casos comparados, precisamente no
ponto que influenciou a decisão dos Colegiados acerca da necessidade de diligência prévia ao
julgamento do recurso voluntário. Em tais circunstâncias, não se forma o dissídio
jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1517
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.685 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.722175/2012-84

Fl. 1518
DF CARF MF